Tribunal: TJMT
Processo: 0016803-21.2013.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016803-21.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal movida contra o Banco Bradesco S/A, sob fundamento de quitação integral do débito. O apelante alega que não foi previamente intimado para se manifestar sobre o pagamento realizado, o que teria configurado decisão surpresa, conforme artigo 10 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extinguiu a execução fiscal sem a intimação prévia da Fazenda Pública deve ser anulada por configurar decisão surpresa, em desacordo com o artigo 10 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal sem a devida intimação da Fazenda Pública violou o princípio do contraditório e a vedação de decisão surpresa, conforme previsto no artigo 10 do CPC/2015.

A jurisprudência do STJ reafirma que o reconhecimento da quitação integral da obrigação deve ser inequívoco, e a intimação prévia da Fazenda Pública é essencial para garantir a legalidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, observando-se a intimação prévia da Fazenda Pública.

Tese de julgamento
: “A extinção de execução fiscal por quitação integral do débito deve ser precedida de intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença por decisão surpresa”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 10 e 924, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.676.027/PR, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 26.09.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida
pelo Juízo da
2ª Vara Esp.
d
a Fazenda Pública
d
e Várzea Grande
, nos autos da ação de
Execução Fiscal

n.º 0016803-21.2013.8.11.0002, movida contra o
Banco Bradesco S/A
. O valor da causa é de R$ 121.423,20, referente a débitos fiscais constantes da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20132793.

O processo foi julgado extinto pelo Juízo Singular,
com fundamento na
quitação do débito fiscal por parte do devedor, conforme artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sem que fosse oportunizada manifestação prévia do exequente.

Diante disso, o apelante pleiteia a anulação da sentença, requerendo que o processo retorne ao juízo de origem para prosseguimento regular, com a devida intimação da Fazenda Pública Estadual, conforme previsto no artigo 10 do CPC, o qual veda a prolação de decisão surpresa.

O
Banco Bradesco S/A
, ora apelado, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença de extinção do processo
(Id.
223663654
).

Alega que o juízo reconheceu a quitação integral do débito, conforme depósitos judiciais
em garantia,
realizados pela executada.

Argumenta que não há qualquer irregularidade no pagamento e que a decisão de extinção foi proferida em conformidade com o disposto no artigo 924, inciso II, do CPC. O banco ainda destaca que o valor depositado é suficiente para cobrir a dívida e invoca a Súmula 179 do STJ, que estabelece a responsabilidade das instituições financeiras pelo pagamento de correção monetária sobre valores depositados judicialmente.

Por fim, o apelado solicita que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso seja denegado e a sentença mantida em sua totalidade.

Dispensada a atuação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal refere-se à alegação de ausência de quitação integral do crédito
decorrente de sanção administrativa
, objeto da execução fiscal
na origem
.

A
sentença
fundamentou-se no reconhecimento da satisfação integral da obrigação pelo devedor, o que ensejou a resolução do mérito da demanda
. No entanto, o

Estado
argumenta que a execução não poderia ter sido extinta, e
is
que não houve intimação para se manifestar sobre o pagamento, configurando decisão surpresa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, alega que não foi intimado previamente para se manifestar sobre o
pagamento realizado pelo Banco Bradesco, sustentando que o crédito não foi integralmente quitado.

Afirma, assim, que o pagamento feito pelo devedor não abarcou todo o montante devido e que não
lhe foi oportunizado promover a
imputação do valor
pago
na CDA de forma adequada, sendo, portanto, nula a sentença
.

Conforme os autos, a execução foi ajuizada
para cobrança de crédito não tributário decorrente da aplicação de multa administrativa, tendo o Banco executado, em 24.04.2014, realizado o depósito judicial do montante devido a título de garantia do juízo, a fim de possibilitar a impugnação por meio de embargos, conforme Id.
223663235
– pág. 16.

Os embargos opostos pelo executado foram
julgados improcedentes, mantida a sentença em sede de recurso de apelação, que transitou em julgado em
23.05.2018
(Id.
223663235
– pág. 18-28).

Ao retornarem os autos à primeira instância, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da Fazenda Pública para manifestação. O banco executado peticionou no Id.
223663235
-
pág. 34, requerendo a conversão em renda do depósito judicial e a extinção da execução pela quitação.

Em resposta, o Estado requereu o levantamento da quantia depositada, consignando expressamente que, após a expedição do alvará, fosse expedida nova
intimação
ao
exequente
para que fosse feito
o abatimento no valor total do débito tributário, permitindo a petição pela extinção do processo ou a continuidade pelo Saldo-remanescente

(Id.

223663235
-
pág. 35).

Não obstante, na sentença ora impugnada, após a transferência dos valores ao exequente, o Juízo extinguiu a execução fiscal, considerando quitado o débito, sem oportunizar ao exequente nova manifestação sobre eventual saldo devedor remanescente.

No ponto, o executado invoca a aplicação da Súmula
179
do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor
:
O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.

Apesar disso, não se pode presumir que tenha ocorrido a satisfação integral da obrigação fiscal em execução, até porque o artigo 924, inciso II, do CPC, só autoriza a extinção da Execução quando a obrigação for integralmente satisfeita, sendo necessário salientar que
a quitação da dívida deve ser expressa e inequívoca
.

Além disso, o artigo 10 do CPC determina que o juiz não pode proferir decisão sem oportunizar às partes a possibilidade de se manifestarem, o que não ocorreu na hipótese em questão.

A
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que
:

"
A
proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador
"

(STJ - REsp: 1676027 PR 2017/0131484-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2017)

A jurisprudência se posiciona de forma uníssona em relação à vedação de decisões-surpresa,
seguindo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, tal como decido
e
m

precedentes
deste E. Sodalício e
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
, nos quais se reitera que a intimação da parte exequente é essencial antes de qualquer
ato decisório
que extinga
o processo
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - ART. 924, INC. II, DO CPC - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE QUANTO AO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA - VEDAÇÃO LEGAL DE DECISÃO SURPRESA.

1. A extinção do executivo fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC só deve ocorrer quando comprovada a quitação do débito e intimada a parte exequente para manifestação a respeito.

2. Não se sustenta a sentença de extinção do executivo fiscal proferida em afronta ao art. 10 do CPC, que veda a chamada "decisão surpresa", sem oportunizar a manifestação do exequente sobre a efetiva quitação do crédito exequendo.

3. Recurso de apelação provido.

(N.U 1007684-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ART. 924 DO CPC. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. VEDAÇÃO LEGAL DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA
.- A execução somente será extinta quando a obrigação for satisfeita, ou seja, quando houver quitação integral do crédito (art. 924, II, do CPC)

- Enquanto houver parcelamento da dívida a execução será suspensa, não se podendo presumir a quitação do crédito e consequente extinção do processo -
Além disso, sabe-se que o Código de Processo Civil veda a prolação de decisão surpresa
, ainda que se trate de matéria de ordem pública, que deva ser conhecida de ofício,
pelo que deve ser oportunizado que as partes se manifestem sobre o tema (artigos 9º e 10 do CPC)
-

Recurso provido.”(TJ-MG - AC: 10521140178133001 Ponte Nova, Relator: Wander
Marotta
, julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis/5ª Câmara Cível, publicação: 25/02/2022) (
g.n
.)

Assim, entendo que a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que a execução fiscal tenha continuidade, com a devida manifestação da parte exequente sobre a quitação do débito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para desconstituir a sentença e determinar, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024